Tribunal: TJDFT
Processo: 0743717-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstram não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência.
2. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. No caso, os elementos apresentados não corroboram a alegação de que o suplicante não possui condições financeiras para suportar as despesas judiciais.
3. O sigilo dos dados bancários compreende garantia fundamental consagrada no texto constitucional, particularmente no artigo 5o, inciso XII. A quebra desse sigilo somente pode ocorrer nas hipóteses previstas na Constituição, ou seja, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.
4. Admite-se a quebra do sigilo bancário em situações excepcionais, em que se busca preservar o direito à vida ou à dignidade humana, como ocorre nas ações de alimentos.
5. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.